Tribunal: TJMT
Processo: 1023045-33.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023045-33.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), PABLO COSTA ESCOBAR - CPF: 025.076.700-70 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CPF: 592.983.080-00 (AGRAVANTE), ELIZABETE MEDIANEIRA PAIVA DA COSTA - CPF: 684.024.300-15 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), CLARA BERTO NEVES - CPF: 039.161.421-51 (ADVOGADO), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CNPJ: 45.112.796/0001-02 (AGRAVANTE), PABLO COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.114.826/0001-10 (AGRAVANTE), ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.249.856/0001-33 (AGRAVANTE), FM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 45.645.886/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, proveu recurso de agravo de instrumento interposto por Banco CNH Industrial Capital S.A., mantendo a caução e analisando os elementos disponíveis à época do julgamento.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a decisão embargada apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se destinam ao reexame de questões decididas, mas à complementação de decisões omissas, eliminação de contradições ou esclarecimento de obscuridades.

4. Não foi identificado qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, configurando-se a intenção de rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DENIZAR LUIS BARCELOS E OUTROS em face de acordão, que, por unanimidade proveu Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

Os Embargantes alegam a existência de omissão quanto a essencialidade dos bens e a continuidade da atividade empresarial.

Alega que o acórdão adota como fundamento apenas o fato de que o stay period concedido na Recuperação Judicial dos Embargantes já havia se encerrado, tendo quedado silente em relação à natureza essencial do maquinário que o Embargado pretende apreender para a atividade empresarial desenvolvida pelos Embargantes.

Destaca que a essencialidade do Trator e da Plantadeira foi atestada pelo laudo técnico elaborado por profissional de engenharia agrônoma, Sr. Amândio Gehlen, integrante da empresa ENGEAGRO BRASIL, especialista na confecção de laudos relacionados ao agronegócio, para elaborar a respeito da relevância do maquinário e sua efetiva utilização na atividade agrícola dos Recuperandos (ID 186361686).

Ainda, que o trator que o Embargado pretende apreender é o único que conta com o sistema hidráulico necessário para operar o misturador de sementes e outros implementos que usam o mesmo sistema para funcionar, demonstrando que a sua retirada da posse dos recuperando inviabilizaria toda a atividade rural, sobretudo o plantio de soja que está acontecendo neste momento.

Consignam que não há que se falar em prosseguimento da Busca e Apreensão, exclusivamente em razão da extinção do prazo de blindagem, pois a doutrina e a jurisprudência entendem que o prazo de blindagem deve ser mitigado, devendo os bens essenciais serem mantidos na posse dos Recuperandos, ante a análise do juízo recuperacional, mesmo após os 180 dias do stay period.

Assim, o exclusivo fundamento utilizado pelo v; acórdão não se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia recursal, fazendo-se necessário a resolução expressa, também, do tema relativo {a essencialidade dos bens objeto da busca e apreensão.

Sustenta a ausência de caráter protelatório do referido embargo.

Requerem sejam providos os presentes Embargos de Declaração, com espeque no inciso II, do artigo 1.022 c/c artigo 1.025 do CPC, para esclarecer a omissão do v. acórdão embargado, que não apreciou adequadamente a controvérsia de acordo com os princípios da efetividade da jurisdição, do resultado útil do processo e do interesse do credor, notadamente por não ter abordado a clara essencialidade do maquinário para a continuidade da atividade empresarial dos Embargantes.

Contrarrazões (id.n.º 232576691).

Manifestação do Ministério Público (id.n.º 239019184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por DENIZAR LUIS BARCELOS E OUTROS em face de acordão, que, por unanimidade proveu Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame de questões já decididas ou para inovação de argumentos.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, os fatos supervenientes apontados pelos Embargantes aportaram nos autos após o julgamento deste recurso, o que se revela inadequado, haja vista que desvirtua a finalidade do instrumento recursal e não se enquadra nos limites dos embargos de declaração.

Mister destacar que o acordão embargado enfrentou as questões relevantes apresentadas no agravo, no que tange à manutenção da caução e análise dos elementos disponíveis à época do julgamento.

Portanto, não há que falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025